Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento constante do acórdão e a pretensão da parte.
3. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.
4. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.